Tribunal: TJES
Processo: 0000194-69.2023.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher; Simples
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000194-69.2023.8.08.0042

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SANDRO MOREIRA AGUIAR

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):Des. Substituto Délio José Rocha Sobrinho

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000194-69.2023.8.08.0042

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SANDRO MOREIRA AGUIAR

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MARCO AURELIO PEREIRA DE SOUZA - ES22872-A

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – NEGADO PROVIMENTO. 1 – Inexistente qualquer vício a ser considerado, necessário o não acolhimento dos embargos de declaração. 2 – Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000194-69.2023.8.08.0042

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SANDRO MOREIRA AGUIAR

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MARCO AURELIO PEREIRA DE SOUZA - ES22872-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que,
à unanimidade de votos, não conheceu o recurso de apelação interposto, ante ao reconhecimento da intempestividade do apelo
:

“APELAÇÃO CRIMINAL - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - INTEMPESTIVO - RECURSO NÃO CONHECIDO: 1. Considerando que a apelação foi interposta após prazo previsto em lei, não é possível o conhecimento do recurso, ante a intempestividade.”

O embargante, por sua vez - irresignado com o resultado da supracitada da decisão colegiada -, construiu a tese de que o acórdão padeceria do vício de omissão.

Alega o embargante, que o acórdão
teria incorrido em omissão ao não considerar a aplicabilidade das prerrogativas da intimação pessoal e prazo em dobro para o defensor dativo.

Analisando detidamente os vícios alegados no presente recurso oposto, entendo não ser possível reconhece-los.

Conforme se depreende dos autos, a sentença foi publicada na sessão do Tribunal do Júri, na presença do defensor dativo e do réu, tendo sido expresso, o Magistrado sentenciante, ao afirmar que todos já estavam devidamente intimados:

“Dou esta por publicada em audiência, saindo os presentes devidamente intimados.” (ID. 9940439)

O Superior Tribunal de Justiça, em decisões posteriores ao Recurso Especial nº 1.349.935/SE mencionado pelo embargante, tem o entendimento no sentido de que nos processos de competência do Tribunal do Júri, com a publicação da sentença na sessão de julgamento, as partes ficam devidamente intimadas, iniciando o decurso do prazo para interposição de recurso. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO DAS PARTES EM PLENÁRIO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL TANTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUANTO DA DEFENSORIA. REMESSA DOS AUTOS À INSTITUIÇÃO. DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
Este Superior Tribunal de Justiça "possui entendimento, nos termos do art. art. 798, § 5º, b, do CPP, de que, nos processos de competência do Tribunal do Júri, publicada a sentença ao final da sessão de julgamento, ficam a acusação e a defesa intimadas pessoalmente nesse momento.
Precedentes" ( AgRg no HC n. 580.209/PR, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020). 2. "Entende-se que não procede a alegação de nulidade por falta da intimação pessoal da Defensoria com a remessa dos autos, uma vez que o ato foi devidamente realizado com a presença do Defensor Público." ( RHC n. 136.988/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 23/8/2021.) 3. "
Não há que se falar em ausência de intimação pessoal do defensor público porquanto a sentença decorrente da decisão proferida pelo Tribunal do Júri foi publicada na própria sessão, na presença das partes, oportunidade em que se inicia o prazo para eventual recurso do decisum.
(Precedentes STJ)." ( HC n. 197.183/RJ, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 14/6/2011, DJe de 30/6/2011) 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no RHC: 165352 PA 2022/0157463-7, Data de Julgamento: 14/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

Assim, não há falar em inobservância dos termos do Recurso Especial nº 1.349.935/SE, haja vista que não se aplica ao defensor dativo a prerrogativa de início da contagem do prazo da data da remessa dos autos à defesa dativa.

Ultrapassado tal ponto, também não verifico qualquer vício ao não aplicar a regra do prazo em dobro em favor daquele assistido por defesa dativa.

Conforme entendimento do Colendo Tribunal da Cidadania, não se aplica ao defensor dativo o prazo em dobro cuja prerrogativa é conferida à Defensoria Pública. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. PRAZO DE 15 DIAS CONTÍNUOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 994, INCISO VI, C.C. O ART. 1.003, § 5º, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC C.C. O ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 994, inciso VI, c.c. o art. 1.003, § 5º, ambos do CPC c.c. o art. 798 do CPP, o prazo para interposição do recurso especial é de 15 dias contínuos, o que não foi observado no presente caso. 2. "
O prazo em dobro somente é concedido ao advogado integrante do quadro da assistência judiciária organizado e mantido pelo Estado, não se aplicando tal benefício aos defensores dativos, aos núcleos de prática jurídica pertencentes às universidades particulares e aos institutos de direito de defesa
" ( AgRg no AREsp n. 1.997.377/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2300923 SP 2023/0052958-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2023)”

Diante de tais elementos, não verifico qualquer vício de omissão, oportunidade em que
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)